Tribunal: TJDFT
Processo: 0753506-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 2a Câmara Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753506-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: E. C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. D. S. D. IMPETRADO: S. E. S. D. F. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Verifico que a impetrante não comprovou, no ato de impetração do writ, o recolhimento das custas, tampouco formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Diante dessa situação, FACULTO à impetrante comprovar o recolhimento das custas do mandado de segurança, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora